Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GESTÃO PATRIMONIAL VOLUNTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS. EXIGÊNCIA DE INTERDIÇÃO OU INVESTIDURA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por filhos e neta de idoso contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, II e III, e 485, I, do CPC. Os apelantes alegam má gestão patrimonial por parte da sua irmã, ora apelada, que atua como procuradora do idoso. Pleiteiam o direito de exigir judicialmente a prestação de contas, independentemente de interdição formal do representado e defendem possuir legitimidade ativa para a propositura da demanda em razão do vínculo familiar e da proteção jurídica ao idoso, requerendo, ainda, a reabertura da instrução processual para apuração dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se filhos e neta de pessoa idosa, capaz e não interditada, possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de prestação de contas em face da filha que administra seus bens mediante mandato; (ii) estabelecer se a existência de indícios de má gestão patrimonial pela mandatária justifica, por si só, a instauração da ação, à revelia da manifestação do titular do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para ação de prestação de contas exige a demonstração de que o autor é titular do direito submetido à administração alheia, o que não se verifica quando a administração decorre de mandato voluntário concedido por pessoa plenamente capaz.
4. A existência de procuração válida e eficaz outorgada pelo idoso à filha confere-lhe poderes para gerir livremente os bens do outorgante, afastando qualquer ingerência de terceiros, inclusive os demais filhos e a neta, salvo nos casos previstos em lei, como interdição ou curatela.
5. A condição de herdeiro presumido não confere direito de fiscalização patrimonial autônoma enquanto não verificada incapacidade civil do titular dos bens.
6. Eventuais suspeitas de má gestão patrimonial devem ser apuradas pelos meios adequados, como a interdição ou curatela, nos termos dos arts. 747 e seguintes do CPC, e não mediante substituição ilegítima da vontade do titular.
7. O erro material quanto à identificação do processo de interdição na sentença não compromete sua validade, porquanto a ausência de interdição é fato incontroverso e suficiente para justificar o indeferimento da petição inicial.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A legitimidade ativa para ajuizar ação de prestação de contas exige relação jurídico-material direta com a administração de bens, o que não se presume pelo vínculo familiar."; "2. Na vigência de mandato outorgado por pessoa plenamente capaz, somente o mandante pode exigir judicialmente a prestação de contas do mandatário."; "3. A ausência de interdição ou de investidura legal como curador impede que filhos ou netos substituam o titular do patrimônio na fiscalização judicial da gestão."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 330, II e III, 485, I, 550, 747 e seguintes; CC, arts. 682 e seguintes; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.769.423/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022.